Tribunal: TJMT
Processo: 1031422-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031422-64.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO SILVA FEITOSA - CPF: 760.407.631-91 (EMBARGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABA - CNPJ: 00.873.034/0001-90 (EMBARGANTE), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO CDC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do laboratório embargante por falha na prestação de serviço, consistente na comunicação inadequada de resultado de exame anatomopatológico, reconhecida no âmbito de relação de consumo, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada, apta a justificar a oposição de embargos de declaração, bem como se é possível atribuir efeitos infringentes ao recurso para rediscutir o mérito da causa.

III. Razões de decidir

A alegada premissa fática equivocada não se configura, pois o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada o conjunto probatório e as teses deduzidas, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O núcleo decisório do julgado não se restringiu à terminologia técnico-médica utilizada nos laudos, mas ao defeito do serviço sob a ótica do art. 14 do CDC, especialmente quanto ao dever de informação clara, adequada e segura ao consumidor, bem como à quebra da confiança legítima e à insegurança gerada pela comunicação do resultado.

A pretensão recursal revela inconformismo com o enquadramento jurídico adotado e com a valoração das provas, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento resta atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios apontados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do enquadramento jurídico conferido pelo colegiado.

2. Inexiste premissa fática equivocada quando o acórdão fundamenta a responsabilidade civil com base no dever de informação e de segurança do serviço, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá – IAPCC., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de erro de premissa fática.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vício enquadrável nos incisos I e III do art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão embargado teria se apoiado em premissa fática equivocada, ao assentar que o laudo do IAPCC teria consignado diagnóstico de “câncer colorretal de alto grau” e que, em sentido contraposto, o laudo de revisão teria concluído que “não havia sinais de câncer”.

Defende que: (i) o laudo emitido pelo IAPCC (id. 126344606) não contém as expressões “câncer” ou “câncer colorretal de alto grau”, mas sim o diagnóstico de “Adenoma colorretal convencional, subtipo tubular, com displasia de alto grau/adenocarcinoma in situ (OMS 5a edição)”; (ii) o laudo revisor (id. 126344616) não teria afirmado, literalmente, inexistirem “sinais de câncer”, mas teria confirmado “adenoma tubular”, evidenciando convergência diagnóstica; (iii) a prova pericial judicial teria sido categórica no sentido de que “não há diagnóstico de câncer nos laudos apresentados”; e (iv) uma vez corrigida a premissa, seria logicamente inafastável a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e, em consequência, dar integral provimento ao recurso de apelação, julgando improcedentes os pedidos iniciais e invertendo os ônus sucumbenciais.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 342423859), nas quais pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando que o acórdão foi claro e enfrentou as questões relevantes, afirmando que a embargante intenta, na via estreita dos aclaratórios, rediscutir matéria de mérito já apreciada; postula, ainda, o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso e a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de premissa fática equivocada, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Assim, a alegada premissa fática equivocada não está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, verifica-se d
o acórdão embargado, que a
ratio decidendi
se estruturou, em linhas centrais, nos seguintes eixos:

Reconhecimento de relação de consumo e responsabilidade objetiva do laboratório (art. 14 do CDC), inclusive por informações insuficientes/inadequadas e pela segurança que o consumidor legitimamente espera; o acórdão, inclusive, transcreveu o art. 14 do CDC e seus parágrafos pertinentes.

Afirmação de que a perícia atestou equivalência classificatória (OMS x Viena), mas que isso não exime o laboratório porque o defeito foi identificado no plano da
comunicação
e do
dever de segurança
, projetado sobre a compreensão do consumidor; o acórdão foi expresso ao consignar que, para a consumidora, a mensagem prática era a de estar acometida de “câncer colorretal de alto grau”, social e culturalmente entendido como “sentença de morte”.

Rejeição da tese de culpa exclusiva do médico assistente; reafirmação de que a comunicação integra o próprio conteúdo do serviço e não pode ser deslocada integralmente ao médico/paciente; e destaque, como dado agravante, do episódio de entrega de material de outra paciente, reputado “de extrema gravidade”, reforçando a fragilidade na segurança do serviço.

Manutenção dos valores indenizatórios, com fundamentação quanto à intensidade do sofrimento (ainda que por período relativamente curto) e quanto ao nexo das despesas materiais comprovadas.

Ainda, o acórdão indica como pano de fundo do sofrimento psíquico a narrativa de ter havido, em curto intervalo, revisão de lâmina com “ausência de sinais de câncer” e nova colonoscopia, o que compõe o quadro que o próprio acórdão descreveu como “montanha-russa emocional”.

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão incorreu em premissa fática equivocada não merecem prosperar.

O acórdão embargado foi explícito ao afirmar que o enfoque do art. 14 do CDC, no caso, não se restringe ao “acerto técnico interno ao debate médico-científico”, mas se projeta sobre a segurança esperada pelo consumidor e sobre a forma de comunicação, incluindo o risco de indução a medo injustificado e a decisões dramáticas baseadas em comunicações ambíguas/alarmistas.

Ou seja: mesmo que se substitua, por maior exatidão, a expressão “câncer” por nomenclaturas técnico-patológicas (“adenoma com displasia de alto grau/adenocarcinoma in situ”), e ainda que se esclareça que a expressão “não havia sinais de câncer” foi utilizada no acórdão como síntese do itinerário da revisão/segundo exame, sem pretensão de reprodução literal, permanece incólume a premissa jurídica central do julgado: a de que, no domínio do consumo e do dever de informação, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança legitimamente esperada, inclusive quanto à clareza e adequação informacional, e quando gera, de modo objetivo, insegurança e medo grave no consumidor, ainda que a classificação possa ser “tecnicamente defensável” para especialistas. Essa ideia foi, inclusive, enunciada no próprio conjunto decisório como tese.

Em termos ainda mais objetivos: o defeito reconhecido pelo acórdão embargado não foi exclusivamente uma suposta “divergência textual” entre “câncer” e “não-câncer” como se fosse um silogismo binário e único; o defeito foi compreendido como um quadro global de insegurança do serviço, no qual a comunicação do resultado (com carga alarmante na percepção do consumidor) e a falha gravíssima de cadeia de custódia (entrega de material de outra paciente) compõem o suporte fático-jurídico da conclusão.

Desse modo, a pretensão do embargante de que “sem a suposta dicotomia, não há ilícito, não há defeito e, por consequência, não há nexo causal” traduz, em verdade, inconformismo com o enquadramento jurídico conferido pelo colegiado (art. 14 do CDC sob o prisma do dever de informação e segurança) e com a valoração do conjunto probatório, providência que, como regra, exorbita os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em arremate, não verifico caráter protelatório, de modo que não há falar em aplicação da multa postulada em contrarrazões.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026